Tribunal: TJDFT
Processo: 0704405-74.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES APORTADOS EM SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE ENTRE AS PARTES LITIGANTES. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DISTRIBUÍDOS PROPORCIONALMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial de ação de cobrança ajuizada com objetivo de obter o ressarcimento de valores aportados a sociedade em conta de participação. A autora afirma que, no caso concreto, estaria configurada a sucumbência mínima, a ensejar a condenação da ré ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do acolhimento parcial da pretensão deduzida na inicial da ação de cobrança, estaria configurada sucumbência mínima da autora ou a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Observado, no caso concreto, que o proveito econômico obtido pela autora equivale a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do montante vindicado na inicial da ação de cobrança, mostra-se correta a aplicação da regra inserta no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil, com a consequente distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação cível conhecida e não provida.
Tese de julgamento:
1. Caracterizada a sucumbência recíproca, os ônus de sucumbência devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes litigantes, na forma prevista no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil.